Tribunal: TJPA
Processo: 0037891-39.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0037891-39.2015.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

APELADO: MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO (31) PARA AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO (91).
APELAÇÃO DO INSS.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA.
MÉRITO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO DECURSO DE CINCO ANOS APÓS A NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 85 DO STJ. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDE A AÇÃO EM RELAÇÃO A EVENTUAIS DIFERENÇAS.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

REEXAME NECESSÁRIO
. ISENÇÃO DE CUSTAS PARA O INSS.
LEI ESTADUAL Nº 8.328/2015.
FIXAÇÃO DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 DO STJ.
REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

Preliminar de intempestividade da apelação.
A

intimação pessoal da Autarquia Previdenciária ocorreu em 01/06/2016,
logo, a Apelação interposta no dia 14/07/2016 é tempestiva, pois, considerando o prazo dobrado e a contagem em dias úteis, o prazo para interposição do recurso findaria apenas em 14/07/2016.
Preliminar rejeitada.

2.

Apelação do INSS. Tese de prescrição. Rejeitada.
Relação de trato sucessivo. Súmula 85 do STJ. Negativa de conversão do Auxílio Doença para modalidade acidentária que ocorreu em 21/11/2012. Ação ajuizada em 21/07/2015. Inocorrência de prescrição do fundo do direito.

3. Por outro lado, a pretensão à restituição de valores eventualmente pagos a menor deve ficar adstrita ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

4
. Apelação conhecida e parcialmente provida
.

5
. Reexame Necessário.
Ficou comprovado que a incapacidade da autora decorreu de acidente de trabalho conforme laudo pericial de ID
Num. 769740 - Pág. 8, deste modo, correta a sentença que determinou a conversão do auxílio doença previdenciário para a espécie acidentária. Manutenção da sentença neste aspecto.

6. Fixação de juros e correção monetária nos termos do Tema 905 do STJ. Isenção de custas para o INSS.
Lei Estadual nº 8.328/2015.

7.
Reexame Necessário Conhecido. Sentença parcialmente reformada,
também para limitar a condenação ao quinquênio que antecede ao ajuizamento da ação, bem como, para isentar o INSS do pagamento de custas e fixar juros e correção monetária nos termos da condenação.

8. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA APELAÇÃO E DO REEXAME NECESSÁRIO, DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do

Estado do Pará, no período de 24 a 31 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário e Apelação Cível (processo nº
0037891-39.2015.8.14.0301
) interposta pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS contra MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA, diante da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Conversão de Auxílio Doença em Auxílio Doença Acidentário, ajuizada pela apelada.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Ex positis, com supedâneo nos irtigos"19, 59 e 89 e ss., todos da Lei n. 8.213/91, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda em epígrafe, EXTINGUINDO-SE O FEITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 269, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO:

INDEFIRO o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez;

Determino que o Requerido INSS faça a CONVERSÃO/TRANSFORMAÇÃO do auxílio-doença NB 519.672.416-4, concedido administrativamente sob a espécie B-31 (previdenciário), desde 12/02/2007 (DIB), e, ainda hoje percebido pela Autora, para a espécie B-91, ou seja, por decorrência de acidente do trabalho;

Determino que o Requerido INSS proceda ao ENCAMINHAMENTO da Requerente para reabilitação profissional, de maneira a readapta-la em outra atividade profissional, compatível com as restrições que, segundo laudo pericial de folha (s) 78/80, limitam sua aptidão ao trabalho em geral;

[d] CONDENO o Requerido INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, que ora arbitro em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), e custas processuais, na forma do enunciado n. 178 da Súmula do STJ: O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual.

INTIME-SE a Defensoria Pública estadual, patrona da Autora, mediante vista dos autos (art. 128, I, da LC 80/94); para que tome ciência deste decisum.

INTIME-SE também' o Requerido Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na pessoa de um de seus ilustres Procuradores, abrindo-se lhe vista dos autos

(art. 17, da Lei n. 10.910/2004), para o mesmo fim.

O INSS interpôs apelação para que seja reconhecida a prescrição quinquenal ao caso.

A apelada apresentou contrarrazões suscitando a intempestividade da apelação, requerendo a manutenção da sentença.

O Ministério Público apresentou manifestação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO

Observa-se que a intimação pessoal da Autarquia Previdenciária ocorreu em 01/06/2016(ID
Num. 769741 - Pág. 10), logo, a Apelação interposta no dia 14/07/2016 é tempestiva, pois, considerando o prazo dobrado e a contagem em dias úteis, o prazo para interposição do recurso findaria em 14/07/2016.

Portanto,
rejeito a preliminar de intempestividade
e conheço da Apelação, passando a analisar seu mérito.

DA TESE DE PRESCRIÇÃO

Segundo o INSS a pretensão da autora estaria fulminada pela prescrição quinquenal.

Como cediço, a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. (Grifo nosso).

(...)

Art. 3º Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto. (grifo nosso)

No caso dos autos, no caso dos autos, a apelada ajuizou ação para ter convertido o Auxílio Doença Previdenciário par Auxílio Doença Acidentário. O benefício é concedido mês a mês, renovando-se o prazo para propositura da ação. Logo, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, existindo, tão somente, a incidência da prescrição sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, conforme entendimento sumulado pelo STJ, senão vejamos:

Súmula 85. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não houver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação. (grifos nossos).

Neste sentido colaciono os precedentes em casos análogos:

VOTO Nº 7208 AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NA COLUNA LOMBAR –
AUXÍLIO-ACIDENTE
- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO –
PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO – INOCORRÊNCIA - PARCELAS DE TRATO SUCESSIVO – APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 85 DO STJ
- LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Recurso do INSS desprovido e sentença de procedência mantida, em sede do reexame necessário, com observações.

(TJ-SP 10163970820158260224 SP 1016397-08.2015.8.26.0224, Relator: Nazir David Milano Filho, Data de Julgamento: 06/02/2018, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/02/2018)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. A
UXÍLIO-DOENÇA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SÚMULA 85/STJ.
CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1.
Em se tratando de pedido de concessão de auxílio-doença, estamos diante de relação jurídica de trato sucessivo e natureza alimentar, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas correspondentes às prestações não reclamadas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a teor da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Além disso, verifica-se que apesar de o auxílio-doença ter sido cessado em 29/04/2007 e a presente ação ter sido ajuizada em 03/09/2015, a parte autora não se manteve inerte neste período, tendo requerido o restabelecimento do benefício em diversas oportunidades (28/03/2008, 22/08/2011, 10/04/2014 e 06/01/2015). 3. Afastada a ocorrência da prescrição, de rigor o reconhecimento da nulidade da r. sentença. 4. Todavia, tendo em vista os princípios da celeridade e da economia processual, estando a causa madura, o Tribunal pode apreciar diretamente o pedido, aplicando-se o disposto no art. 1.013, § 3º, I, do novo Código de Processo Civil. 5. São requisitos dos benefícios postulados a incapacidade laboral, a qualidade de segurado e a carência, esta fixada em 12 contribuições mensais, nos termos do art. 25 e seguintes da Lei nº 8.213/91. 6. Não restando comprovada a incapacidade laboral da parte autora, desnecessária a análise dos demais requisitos exigidos para a concessão do benefício pleiteado. 7. Apelação desprovida.

(TRF-3 - AC: 00060529220154036102 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NELSON PORFIRIO, Data de Julgamento: 12/09/2017, DÉCIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/09/2017).

Diante disto, considerando a relação de trato sucessivo e que a negativa de conversão do benefício para modalidade acidentária ocorreu em 21/11/2012, conforme se infere do documento de ID 769739, pág.28 e que a ação foi proposta em 21/07/2015, não há que se falar em prescrição do fundo do direito.

Por outro lado, a pretensão à restituição de valores eventualmente pagos a menor, deve ficar adstrita ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

Deste modo, a apelação merece parcial provimento apenas para limitar a condenação às parcelas não atingidas pela prescrição

Não havendo mais questões a serem enfrentadas em sede de apelação, passo ao Reexame Necessário.

2 DO REEXAME NECESSÁRIO

Quanto ao Reexame Necessário, as Súmulas 325 e 490 do STJ, dispõem, respectivamente:

Súmula 325. A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado (grifos nossos).

Súmula 490. A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas (grifos nossos).

Assim, considerando que a sentença é ilíquida, conheço de ofício do Reexame Necessário e passo a apreciá-lo.

DO DIREITO À CONVERSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO PARA AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO

O auxílio doença é um benefício previdenciário devido ao segurado que, cumprido o período de carência exigido na lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91, que dispõe:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Ressalta-se que em se tratando de acidente de trabalho, a lei dispensa o período de carência. Senão vejamos:

Art. 26.
Independe de carência a concessão das seguintes prestações
:

[...]

II
- auxílio-doença e

aposentadoria por invalidez

nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho
, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

Ficou comprovado que a incapacidade da autora decorreu de acidente de trabalho conforme laudo pericial de ID
Num. 769740 - Pág. 8, deste modo, correta a sentença que determinou a conversão do auxílio para a espécie acidentária.

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Quanto ao cálculo da correção monetária, deve-se observar o julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905), julgado em 22.02.2018, que consignou que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, nos termos da Sumula 43 do STJ.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, conforme Súmula 204 do STJ.

DA ISENÇÃO DE CUSTAS

Quanto às custas, o Superior Tribunal de Justiça tem precedentes no sentido de que o INSS não está isento do pagamento de custas processuais quando litiga perante a Justiça Estadual, em face da autonomia legislativa estadual, como se vislumbra no seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. JUSTIÇA ESTADUAL. CUSTAS. INSS. SÚMULA Nº 178/STJ. ISENÇÃO. LEI ESTADUAL. SÚMULA Nº 280/STF. APLICAÇÃO. I - "
O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual"
(Súmula 178/STJ). II - De outro lado, definir a extensão da isenção promovida por lei estadual na espécie demandaria a interpretação de lei local, vedada pela Súmula nº 280/STF. Agravo regimental desprovido." (AgRg no Ag 1132546/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2009, DJe 05/10/2009).

Sobre o tema, a súmula nº 178 do STJ consubstancia o entendimento expresso, in verbis:

O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios propostas na Justiça Estadual."

Entretanto, o entendimento firmado pelo Colendo STJ excetua esse ônus em caso de leis estaduais que estabeleçam isenção das custas do processo. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REMESSA OFICIAL. SÚMULA 490/STJ. RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS JULGADO DESERTO. SÚMULA 178/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O presente agravo regimental objetiva afastar a Súmula 490/STJ e a Súmula 178/STJ.

2. Quanto à Súmula 490/STJ, o tema recursal gira em torno do valor econômico da ação acidentária, tendo o Tribunal a quo asseverado que este não atinge 60 salários mínimos. Assim, a decisão agravada merece ser mantida quanto ao ponto.

3. No tocante à deserção do recurso voluntário de apelação interposto pelo INSS perante o tribunal de justiça estadual, a despeito de ser a parte recorrente Fazenda Pública, conforme asseverado na decisão agravada, a jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que, somente na esfera federal a Autarquia goza de isenção, devendo firmar convênio com os Estados-Membros a fim de que promovam leis estaduais de isenção das custas do processo, mercê de sua competência legislativa para o assunto. Manutenção da Súmula 178/STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1514221/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 21/08/2015) – Grifo nosso

Com efeito, considerando que a Lei Estadual nº 8.328/2015 que dispõe sobre o regimento de custas judiciais no Estado do Pará isenta a União, suas autarquias e fundações públicas de seu pagamento, vê-se que são indevidas as custas no presente caso:

Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I - a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;

Neste sentido, se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. INSS. REEXAME NECESSÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE COMPROVADA ? ART. 42, DA LEI Nº 8213/91. ISENÇÃO DE CUSTAS DO INSS ? LEI 8328/2015. MODULAÇÃO DE CONSECTÁRIOS ? TEMA 810/STF. 1- Comprovada, por meio de realização de perícia médica oficial, a incapacidade laborativa total e permanente do autor, deve ser aplicado o artigo 42 da Lei n.º 8.213/96, que assegura ao trabalhador o direito à aposentadoria por invalidez; 2-
Isenção de custas processuais, nos termos do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015
; 3- (...); 5- Reexame conhecido. Sentença parcialmente alterada, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - Remessa Necessária: 00045388920078140015 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 09/04/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 03/05/2018)

No mesmo sentido colaciona-se o precedente pátrio abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS DO INSS NA JUSTIÇA ESTADUAL. LEI ESTADUAL DE MINAS GERAIS N. 14.939/2003. 1. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas quando lei estadual específica prevê a isenção, o que ocorre somente nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. 2. No estado de Minas Gerais, a isenção inclui também o pagamento de despesas e diligências de Oficial de Justiça, conforme disposto no art. 5º, inciso V, da Lei Estadual n. 14.939/2003. Precedentes desta Corte. 3. Agravo de instrumento provido.

(TRF-1 - AG: 741463220094010000 MG 0074146-32.2009.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Data de Julgamento: 07/08/2013, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.364 de 23/08/2013) – Grifo nosso

Assim, em sede de reexame necessário, reforma-se a sentença quanto à prescrição como verificado na apelação, excluindo a condenação da Autarquia Previdenciária ao pagamento de custas, bem como, integrando a decisão no que concerne aos juros e à correção monetária.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO E, CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA,
para limitar a condenação ao quinquênio que antecede ao ajuizamento da ação, bem como, para isentar o INSS do pagamento de custas e fixar juros e correção monetária nos termos da condenação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 24 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/09/2020